Tribunal: TJDFT
Processo: 0718972-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO EM DIAGNÓSTICO MÉDICO. COMPLEXIDADE DA QUESTÃO. LAUDO COMPATÍVEL COM A TÉCNICA MÉDICA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora visando à reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A autora alega que houve erro no diagnóstico de rabdomiossarcoma emitido pelo laboratório réu, o que teria gerado sofrimento psíquico e tratamento inadequado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve erro no diagnóstico emitido pelo laboratório réu que justifique a sua condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (art. 370 do CPC). A necessidade de produção de provas, está submetida ao prudente arbítrio do Juiz. Tendo o laudo pericial esclarecido, de forma suficiente, os fatos analisados, não há razão para produção de novas provas quando os elementos constantes no processo são suficientes para solução da causa.
4. A responsabilidade do laboratório réu é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário demonstrar defeito na prestação do serviço para configurar sua responsabilidade.
5. A perícia técnica apontou que o diagnóstico emitido pelo laboratório réu foi compatível com a técnica médica vigente, considerando a complexidade do caso e a divergência diagnóstica comum em sarcomas de partes moles.
6. A divergência diagnóstica apontada entre rabdomiossarcoma e sarcoma sinovial monofásico não caracteriza erro, mas decorre da baixa reprodutibilidade diagnóstica em casos de neoplasias raras e complexas. A perícia esclarece que o tratamento inicial foi adequado ao diagnóstico emitido.
7. Não foi comprovado o nexo causal entre o suposto erro diagnóstico e os danos alegados pela autora, requisito indispensável para a configuração da responsabilidade do réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.